Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725806-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão de ID 28058688, integrada pelos embargos de declaração de ID 28058691, proferida em embargos à execução propostos em face de CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEUBRIAND, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões, afirma que o cumprimento de sentença foi iniciado de ofício; que a base de cálculo utilizada pela Contadoria para apuração dos honorários está equivocada; que o percentual devido a título de honorários é de 15,75%; que a multa está indevidamente calculada. Alega que sua impugnação foi desconsiderada; que foi proferida decisão surpresa; que não há fundamentação para rejeição da impugnação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com o retorno dos autos para apreciação da impugnação apresentada; alternativamente, pretende a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 28058683). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por expressa previsão constitucional (artigo 93, IX), todas as decisões proferidas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O dever de fundamentação, enquanto condição absoluta de legitimidade da decisão, não se confunde com a necessidade de análise pormenorizada de cada uma das teses apresentadas, mas configura garantia de conhecimento mínimo das razões que resultaram em determinado resultado. Na hipótese sob exame, a decisão agravada foi nestes termos proferida: Homologo os cálculos apresentados pela d. Contadoria no ID 93689506. Intime-se a parte embargante ao pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Da leitura da decisão, verifica-se que não houve mera ausência de adesão à tese jurídica apresentada pelo agravante, mas verdadeira desconsideração da impugnação aos cálculos apresentada na petição de ID 94590436. Sequer houve rejeição expressa ao pedido do devedor, mas superação tácita com a homologação integral dos cálculos. Cabe destacar que o próprio agravado, em petição que antecedeu o comando judicial impugnado (ID 95643112), concordou com uma das questões suscitadas pela parte contrária (o equívoco no estabelecimento do valor da causa pela Contadoria Judicial). Caberia, portanto, ao juízo de origem esclarecer, de modo fundamentado, as razões pelas quais deixou de acolher, ao menos, a tese incontroversa. Considerando que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada tem aptidão para causar risco de dano grave, na medida em que fixou o valor devido e determinou o pagamento, e está verificada a probabilidade do direito, é legítima a pretensão de suspensão dos atos processuais na origem até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora